Tribunal: STF
Processo: HC 153961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nelio Roberto Seidl Machado e outros, advogados, em benefício de Jorge Sayed Picciani. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem “para converter a custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo a necessidade de subsistência ou não da excepcional prisão domiciliar deferida ser reavaliada pelo juízo processante a cada 2 (dois) meses, enquanto perdurar a necessidade da custódia preventiva decretada (CPP, art. 312)”.
    2. Em 28.6.2019, tendo em conta informações prestadas pelo Desembargador Federal Abel Gomes, autorizei nova perícia médica “apenas por ocasião da execução da pena, ressalvada comprovada alteração do quadro fático-processual”.
    3. Pelas petições/STF ns. 45.803/2019, 72.027/2019, 20.747/2020 e 64.119/2020 o paciente apresentou documentos demonstrativos de seu atual estado de saúde.
    4. Em 25.5.2020, foi publicado o acórdão da Segunda Turma pelo qual concedida a ordem na presente impetração.
    5. Considerando-se que a ordem nesta impetração foi concedida pela Segunda Turma para conceder prisão domiciliar ao paciente, e que pela decisão proferida em 28.6.2019, autorizei que nova perícia médica no paciente fosse realizada apenas quando da execução da pena, nada há a prover com relação às petições/STF ns. 45.803/2019, 72.027/2019, 20.747/2020 e 64.119/2020.
    6. À Secretaria, para intimar a Procuradoria-Geral da República do acórdão publicado em 25.5.2020.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora